Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, a decisão agravada foi reapreciada e o pedido de inscrição no SERASAJUD, que é o objeto deste agravo, foi deferido (origem – ID 218337761). Assim, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao ente agravante manifestar-se acerca de eventual perda do interesse de agir quanto ao presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411